Tribunal: TJDFT
Processo: 0751121-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. MULTA DE TRÂNSITO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE AUTORIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, com o propósito de modificar o acórdão, sob a alegação de existir omissão e contradição no julgado, ao deixar de analisar documentos essenciais — o Termo de Declaração em que a Sra. Cláudia Neves da Silva assume expressamente a autoria da infração e o comprovante de pagamento da multa pela própria infratora — limitando-se a afirmar de forma genérica a inexistência de “prova inequívoca”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar e há omissão e/ou contradição no julgado quanto à análise dos documentos juntados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que porventura existam na decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022, I, II e III, do CPC). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme constou do acórdão, no item 6, o autor deixou de comprovar que o veículo estava sendo conduzido por terceiro no momento da autuação. Com efeito, os documentos — Termo de Declaração em que a Sra. Cláudia Neves da Silva assume expressamente a autoria da infração e o comprovante de pagamento da multa pela própria infratora — não se prestam a esse fim.
5. Isso porque a simples declaração da parte interessada no resultado da demanda, acompanhada do comprovante de pagamento, não é suficiente para afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo.
6. Não se verifica, portanto, qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo do embargante que pretende rediscutir a matéria.
7. Por fim, é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: Fonaje, Enunciado 125.